Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-32.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007635-32.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), RENIVALDO CARDOSO DE SANTANA - CPF: 278.392.735-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONE MELO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE O EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
1.
PLEITEADA AREADEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
.
ALMEJADA A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A MÉDIA PONDERADA
.
PARCIAL POSSIBILIDADE
.
PENA-BASE FIXADA EM QUANTITATIVO ELEVADO
.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE FIXAÇÃO EM
QUANTUM
SUPERIOR AO PRETENDIDO – CULPABILIDADE EXACERBADA
.
READEQUAÇÃO PARA UMA
PENA
BASILAR JUSTA E RAZOÁVEL
.
2.
ALMEJADO O
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL)
.
POSSIBILIDADE
.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS
.
SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE VALORAÇÃO SUPERIOR ÀQUELA DADA
A AGRAVANTES TAMBÉM PREPONDERANTES
.

3.
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos
destes
autos,
contudo de forma exacerbada
merece reparos
, todavia não nos parâmetros pretendidos pelo requerente,

para imposição de uma
pena

justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

2.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado
;
devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.
Todavia, não há como dar maior valoração à atenuante da confissão espontânea em detrimento de uma agravante atinente a um dos motivos determinantes do crime, igualmente preponderante.

3.
Ação revisional parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Renivaldo
Cardoso de Santana
, tendo por escopo
revisionar

a sentença prolatada na
Ação Penal n.
0002263-20.2018.8.11.0025
(código
138346
)
, que tramitou no Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de
Juína
/
MT,
condenando-o
pela
prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e mediante o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, à pena de 25 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão,
a ser cumprida inici
almente no regime fechado.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621, I, do Código de Processo Penal, postula a
procedência desta ação, para
que
seja realizado:
(i)
“
o
redimensionamento da primeira etapa de dosimetria, para reduzir o aumento de pena gerado pela negativação de uma circunstância judicial, estabelecendo-se, então, o patamar de
”; e
(
ii
)

o “
redimensionamento da segunda etapa de dosimetria de pena, para aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), gerando redução de pena que ultrapasse o aumento proporcionado pela agravante (art. 67 do CP)
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
166534198
, opina
improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustentando o desacerto da sentença condenatória no que tange à aplicação da pena pelo crime de
homicídio triplamente qualificado
, uma vez que

o seu condutor

valou, na primeira fase dosimétrica, a circunstância judicial da culpabilidade em
fração
superior a 1/8
(um oitavo)
da pena ponderada e deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea
na segunda
etapa dosimétrica, pleitos, esses, que devem ser parcialmente acolhidos, cumprindo asseverar que a sentença prolatada pelo presidente do Tribunal do Júri transitou em julgado sem a interposição de recurso de apelação, razão pela qual, não houve ainda pronunciamento deste Tribunal de Justiça quanto ao édito condenatório que se pretende
revisionar
.

Para melhor compreensão
da
postulação
posta na inicial
, é pertinente a transcrição
da
parte da sentença condenatória alusiva a dosimetria da pena aplicada ao
requerente
(ID

163869682
, p. 16/19)
:

[...]
Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art.
50 ,
XLVI, CF/88), passo à dosimetria de pena do crime.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das três qualificadoras (
motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
), utilizo-me da circunstância do motivo torpe para qualificar o delito, enquanto as circunstâncias do emprego de
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
serão valoradas como
agravantes genéricas
(Apelação n° 0003801-05.2009.8.11.0008, 3° Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva., j. 15.04.2015,
DJe
27.04.2015).

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de
DOZE
a
TRINTA ANOS
de reclusão.

PRIMEIRA FASE
:

Culpabilidade: GRAVISSIMA
, isso
por que
o crime foi cometido na presença do filho menor, irmão da vítima, mormente se considerar o depoimento dele, o qual declarou na
Depol
"que quando viu essa cena o informante afirma que começou a gritar com seu pai e dizer para ele que tinha matado seu o irmão. Que ao ver o que tinha acontecido sua mãe foi em cima de seu pai e começou a bater nele, que quando sua mãe estava em cima de
Renivaldo
, Daniel conseguiu tomar o machado das mãos dele. Que
Renivaldo
ficou nervoso com a atitude de Cristina e tentou tomar o machado das mãos do informante, para atacar sua mãe, no entanto, Daniel saiu correndo e seu pai não conseguiu tomar o machado de suas mais", cenário de horror e no mínimo traumático. Sem maus
antecedentes

criminais
. Conduta social sem aferição negativa. A
personalidade do agente
não foi objeto de aferição técnica. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as consequências do crime são
ínsitos
ao tipo penal. Nada pode ser dito sobre o comportamento da vítima que influencie a dosimetria.

Dessa feita, considerando a gravidade da culpabilidade do acusado,
VALORO
a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão Por que
FIXO
a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Julgado do e. TJMT que corrobora esse entendimento:

"(..) 2. Da pena-bate. Em atenção ao princípio da relativa determinação da pena, as
circunstâ
n
cias judic
iais podem apresentar-se assimétrica, no plano de quantificação penal, não possuindo peso igual, podendo assim uma delas mudar acréscimo maior do que outras (...)" (Apelação n°0003854-70.2013.8.11.0064, 3' Câmara Criminal do TJMT, Rel. Juvenal

Pereira da Silva. j. 09.09.2015,
DJe
17.09.2015). (grifo nosso)

Seg
u
nda Fase
:

Inexistem causas atenuantes.

RECONHECIDA
a qualificadora do meio cruel, utilizo-a como
AGRAVANTE
(art. 61, II, "d",

do CP) e
AGRAVO
a pena-base em 1/6, alcançando uma pena provisória de
18 (dezoito) anos e

8 (oito) meses de reclusão
.

RECONHECIDA
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa. da vítima utilizo-a como
AGRAVANTE
(art. 61, II, "c", "última parte", do CP) e
AGRAVO
a pena provisória em 1/6, alcançando urna pena provisória de 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

RECONHEÇO
a agravante do crime cometido contra descendente, incidindo o disposto no art. 61,11, "e", do CP, razão por que
AGRAVO
a pena em 1/6, alcançando uma pena provisória de
25 (vinte e cinc
o
) anos 4 (quatro) meses e 26(vinte e seis) dias de reclusão
.

Terceira Fase
:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena
DEFINITIVA
em
25 (vinte e cinco) anos. 4 (quatro) meses e 26(vinte e seis) dias de reclusão
.

A pena deverá ser cumprida em
REGIME

inicialmente

FECHADO
(art. 33, § 2°, "a", do Código Penal), com possibilidade de progressão para o regime semiaberto em
16/07/2028
(2/5 por se tratar de crime hediondo), bem como cumprimento total da pena em
14/10/2043
,

sem levar em conta eventual PEP em curso.
[...].
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Conforme relatado, o
requerente
requer o
redimensionamento da primeira etapa de dosimetria, para reduzir o aumento de pena ge
rado pela negativação da
circunstância judicial
da culpabilidade, com a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) da pena ponderada para o crime de homicídio qualificado.

A respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

E, no caso destes autos, constata-se que a culpabilidade do
requerente
merece ter a valoração negativa mantida, porquanto pelo que se vê da instrução processual, conforme destacado pelo sentenciante, o crime foi perpetrado na presença do filho menor do requerente, que por sua vez era irmão da vítima
;
e, no momento do crime, auxiliou a sua
mãe
e conseguiu retirar o machado das mãos do requerente que não gostou e tentou tomar o machado das mãos do aludido menor com a finalidade de utilizar
o
referido instrumento contundente e cortante para atacar Cristina, mãe do menor e, até então, companheira do requerente.

Nesse contexto, ficou revelada que a culpabilidade do requerente transcendeu daquela que poderia ensejar a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a média ponderada da pena do crime de homicídio qualificado, justificando um incremento acima de referido quantitativo.

Todavia, constata-se que o sentenciante fixou a
pena
basilar em
4 (
quatro
)
anos acima do mínimo legal quase dobrando o incremento que o Superior Tribunal de Justiça entende como razoável para uma circunstância judicial, razão pela qual
re
ferido quantitativo deve ser revisto
.

Sendo a
ssim, considerando que 1/8 (um oitavo) calculado entre a média ponderada do crime de homicídio qualificado [12 anos – 30 anos
:
18 anos], equivale a 2 (dois) anos e 3 (três) meses,
tem-se

por
justo e razoável que o quantitativo
da
culpabilidade do requerente deve ser fixado sobre esse
quantum
acrescido de 1/3 (um terço) [equivalente a 9 meses],
resultando
3 (três) anos de reclusão.

Por outra vertente, n
o que diz respeito ao pleito
visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,

não agiu com
o costumeiro
acerto o
juízo
de primeiro grau, ao deixar de reconhecer
a referida minorante em favor do requerente, pois
consta
de todas as oportunidades em que foi ouvido (inquérito, em juízo e no Plenário do Júri) que
ele
confessou ter praticado o crime pelo qual foi condenado, situação fática, essa, também reconhecida na sentença de pronúncia que é uma das peças que são entregues aos jurados.

Por conseguinte
, não resta dúvida que o
requerente
faz jus à atenuante da confissão, porque, como se sabe, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva

ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

E, no caso em apreço, como dito alhures, o
requerente
afirm
ou
na
D
elegacia
de Polícia
, em
juízo
e no Plenário do Júri
que
foi o autor d
o crime em questão, impondo-se
ressaltar
,
ademais,
que sua confiss
ão
servi
u
para a formação da convicção
dos jurados
e, por
consequência
, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021)
.
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021)
.
Destacamos

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se

utilizada para fundamentar a condenação
ao editar a Súmula
n. 545
nos seguintes termos: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”.

Todavia,
nos termos do art. 67 do Código Penal,
embora seja imperioso reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea
[
personalidade
]
, não assiste razão ao requerente
ao
postular que seja atribuída a referida causa de atenuação de pena
uma valoração superior àquela dada a uma das agravantes que foram consideradas no mesmo momento dosimétrico, eis que além de agravantes que coincidem com as qualificadoras do crime
[
motivos determinantes do crime
]
, reconhecidas
pelo Plenário do Júri,

portanto igualmente preponderante
s
,
o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie é no sentido que é possível à compensação e não a prevalência da atenuante da confissão espontân
e
a
.

Aliás,
n
esse

sentido,
veja
-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE
. CONSEQUÊNCIAS E MODUS OPERANDI DOS DELITOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA EM 3/5. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA,
DJe
9/4/2019).

2.
No caso, tratando-se de homicídios triplamente qualificados, uma das qualificadoras remanescentes foi valorada como circunstância judicial, tendo a outra sido sopesada como agravante genérica, nos estritos termos da jurisprudência desta Corte
.

3. O emprego de meio cruel, cujo reconhecimento foi submetido ao júri e devidamente
quesitado
, foi valorado na dosagem da básica, sendo que dúvida não existe, deveras, sobre a brutalidade do modus operandi dos delitos, pois as vítimas foram mortas a pauladas.

4. Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In
casu
, o fato de o réu ter ceifado a vida de uma mulher e um bebê de apenas sete meses de idade, esposa e neto do réu, respectivamente, havendo verdadeira destruição do núcleo familiar, justifica a valoração negativa de tal vetor, sendo descabido em circunstância que se confunde com elementar do delito.

5. Considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 4 anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem.

6. No que tange ao pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea com a qualificadora, percebe-se que tal tema não foi analisado pela Corte de origem, sendo certo que o exame direto da quaestio por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

7.
A atenuante da confissão poderia ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP
. Porém, a referida atenuante já foi compensada com a agravante genérica
retrocitada
, sendo, pois, descabido seu emprego para neutralizar a qualificadora do motivo fútil.

[...].

(STJ,
AgRg
no HC n. 790.080/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17
.4.2023
e publicado no
DJe
de 20.4.
2023)
.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
TENTADO CONTRA MULHER.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.

2.
A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação
.

3.
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes
.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ,
AgRg
no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10.8.2021
e publicado no

DJe
de 13.8.2021).

Sendo assim, tendo em vista a necessi
dade de redimensionamento da
pena

aplicada

de
Renivaldo
Cardoso de Santana
, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na
primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
diante da
existência
da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, nos termos da fundamentação apresentada neste voto, fixo a pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal, ou seja, em
1
5 (quinze)
anos de reclusão
, por entender que esse quantitativo é justo e razoável.

Na segunda fase, reconheço a incidência da at
enuante da confissão espontânea,
capitulada no art. 65, III,
d
, do Código Penal,
em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual, nos termos do art. 67 do Código Penal, compenso com a agravante do emprego do meio cruel, prevista no art. 61, II,
d
, do Código P
enal, permanecendo a pena provisória em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Ainda nessa etapa dosimétrica, foi reconhecida a incidência da agravante do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, razão pela qual mantenho a fração de 1/6 (um sexto), encontrando pena provisória de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Também na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a agravante referente ao cometimento de crime contra descendente, prevista no art. 61, II,
e
, do Código Penal, para a qual mantenho a fração de 1/6 (um sexto), chegando
a
pena provisória de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição
e de aumento
de pena a serem sopesadas,
razão pela qual torno definitiva a pena do requerente em
20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Mantenho

o regime de cumprimento de pena no inicialme
nte
fechado,
levando em conta a
circunstância judicia
l
sopesada em desfavor do
requerente e o quantitativo de pena final
que lhe foi
fixado
, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, c/c
§ 3º do Código Penal
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
julgo
parcialmente
procedente
o pleito revisional deduzido por
Renivaldo
Cardoso de Santana
,
para o fim de
readequar a pena-base, contudo não no coeficiente
fracionário
por ele almejado, bem como para
reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal), redimensionando sua pena para
20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023